Tribunal: TJPA
Processo: 0829065-85.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829065-85.2024.8.14.0006

APELANTE: MP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE EM COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS INICIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MP Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a qual determinou o cancelamento da distribuição do processo e extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 290 do CPC, diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais ou à comprovação de sua hipossuficiência econômica, mesmo após intimação regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 290 do CPC, após o indeferimento da gratuidade da justiça e a ausência de manifestação da parte autora quanto à comprovação da alegada hipossuficiência ou ao pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 290 do CPC autoriza expressamente o cancelamento da distribuição do feito quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento das custas no prazo legal de 15 dias.

O juízo de origem observou o devido processo legal ao oportunizar à parte autora a comprovação de sua condição econômica, conforme exige o artigo 99, §2º, do CPC, não tendo havido qualquer manifestação tempestiva.

Não se verifica vício de intimação ou nulidade, pois a publicação foi realizada conforme o art. 272 do CPC, na pessoa do advogado regularmente habilitado, sem demonstração de prejuízo concreto.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece a legitimidade da extinção do processo sem resolução de mérito quando, após o indeferimento da gratuidade, a parte não comprova a hipossuficiência nem recolhe as custas.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos, sendo legítimo o indeferimento do benefício mediante decisão fundamentada e após intimação para comprovação.

O indeferimento da gratuidade e o consequente cancelamento da distribuição não configuram cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, quando respeitados os trâmites legais e dada a oportunidade de manifestação.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo interno não se justifica na hipótese, pois não há demonstração de risco de dano irreparável nem probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 do CPC, quando, após o indeferimento da gratuidade da justiça, a parte permanece inerte quanto à comprovação da hipossuficiência ou ao pagamento das custas iniciais.

A intimação para pagamento das custas ou comprovação da hipossuficiência deve ocorrer na pessoa do advogado constituído, sendo desnecessária intimação pessoal.

A ausência de manifestação da parte após intimação regular afasta a alegação de cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §2º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2221031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023;

TJPA, Apelação Cível nº 0013537-59.2015.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14/06/2022;

TJPA, Apelação Cível nº 0029341-60.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 21/07/2025;

TJPA, Apelação Cível nº 0802370-32.2019.8.14.0051, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 09/05/2022;

TJMG, Ação Rescisória nº 1.0000.22.240171-3/000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 21/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

MP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, tendo como agravado
ITAU S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

MP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27470030, tendo como agravado
ITAU S/A
.

Inicialmente foi interposto recurso de Apelação Cível. A sentença recorrida fundamentou que, intimada no ID 26762494 para realizar o pagamento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, a parte autora permaneceu inerte, conforme certidão de ID 26762495. Dessa forma, entendeu o juízo de origem ser aplicável o disposto no artigo 290 do CPC, que autoriza o cancelamento da distribuição quando não efetivado o pagamento das custas no prazo legal.

Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível (ID 26762497), sustentando, que o indeferimento da justiça gratuita foi equivocado, pois se encontra em comprovada situação de dificuldade financeira, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Defende que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência, especialmente no caso de microempreendedores e empresários individuais, possui presunção de veracidade, salvo impugnação específica.

Acrescenta que a decisão recorrida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, ao obstaculizar o acesso à jurisdição sem oportunizar a demonstração de sua real condição econômica. Assevera que o cancelamento da distribuição do processo configura cerceamento de defesa e afronta o direito fundamental de acesso à Justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente concessão da gratuidade da justiça e reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito na origem, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais e a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. Pleiteia, ainda, a atribuição de efeitos devolutivo e suspensivo à presente apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27146111, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE EM COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU PAGAR CUSTAS INICIAIS. ARTIGO 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MP Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada em face de Itaú S/A, determinou o cancelamento da distribuição do feito e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 290 do CPC, em razão do não pagamento das custas processuais, mesmo após intimação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que cancelou a distribuição do processo e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da inércia da parte autora quanto ao pagamento das custas iniciais ou à comprovação de sua hipossuficiência financeira após indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 290 do CPC autoriza expressamente o cancelamento da distribuição do feito quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento das custas no prazo legal de 15 dias.

2.

O juízo de origem observou rigorosamente o devido processo legal, tendo oportunizado à parte autora a apresentação de documentos que comprovassem sua alegada hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, mas não houve qualquer manifestação no prazo legal.

3.

Não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, pois a parte foi devidamente intimada e permaneceu inerte.

4.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA é pacífica no sentido de que a inércia da parte quanto ao pagamento das custas ou à comprovação da hipossuficiência, após intimação, conduz legitimamente ao cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução de mérito.

5.

Não se verifica qualquer nulidade ou cerceamento de defesa que justifique a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento da distribuição do feito, com extinção do processo sem resolução de mérito, é medida legítima quando, após indeferimento da gratuidade da justiça, a parte permanece inerte quanto à comprovação da hipossuficiência financeira ou ao recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 290 do CPC.

2.

Oportunizada a manifestação da parte sobre sua situação financeira, não há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §2º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2221031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0013537-59.2015.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14/06/2022.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente MP Empreendimentos Imobiliários LTDA, interpondo Agravo Interno (id. 27410648). Sustenta que a decisão monocrática (id. 27146111), que negou provimento ao recurso de apelação, incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de concessão da justiça gratuita. Alega, preliminarmente, a nulidade das intimações por descumprimento do art. 272, §5º, do CPC, pleiteando que todas as futuras publicações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado Bruno Medeiros Durão. Informa, ainda, a juntada de substabelecimento com reserva de poderes e reitera a desnecessidade de preparo recursal, dado que o objeto do recurso versa precisamente sobre a concessão do benefício de gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, afirma que enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência, e que a negativa da gratuidade representa cerceamento de defesa, além de afronta aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Invoca jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais, especialmente no tocante à possibilidade de concessão do benefício a microempreendedores individuais e empresários individuais com base apenas na declaração de hipossuficiência, sustentando que não se deve exigir o recolhimento prévio de custas para, somente após, ser analisado o pedido de gratuidade.

A recorrente também invoca violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de oportunidade de regularização dos vícios apontados, e ao devido processo legal, por ter sido obstado seu acesso pleno ao Poder Judiciário. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, aduzindo haver risco de dano grave e irreparável, além de probabilidade de provimento do agravo. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente concessão da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões (id. 28034957), o recorrido ITAÚ S/A sustenta a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita à agravante MP Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, por se tratar de presunção relativa que pode ser afastada diante dos elementos dos autos. Defende a regularidade da contratação do seguro proteção financeira, dos juros remuneratórios e da capitalização pactuada, bem como a legalidade da cobrança de IOF, tarifa de cadastro e ressarcimento pelo registro do contrato, todos previstos em lei e respaldados por jurisprudência do STJ. Por fim, afirma inexistirem danos materiais ou morais indenizáveis, por ausência de nexo causal, ilicitude ou prova dos prejuízos, requerendo a improcedência do recurso e a manutenção integral da sentença de origem.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da decisão que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, determinou o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais ou à apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência econômica, conforme regularmente intimada. Discute-se, ainda, se a negativa da gratuidade judicial teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do acesso à justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira, especialmente quando formulada por microempreendedor ou empresário individual.

A decisão monocrática agravada foi proferida em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria. Conforme consignado, a parte foi regularmente intimada (ID 26762494) a, no prazo legal, comprovar documentalmente a sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher as custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A serventia certificou sua inércia (ID 26762495), não havendo nos autos qualquer manifestação tempestiva da parte autora.

Nos termos do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

O juízo de origem observou fielmente esse preceito, oportunizando à autora a produção de prova acerca da sua condição econômica, o que não foi feito. Também não se vislumbra qualquer vício de intimação, como sustentado pela agravante, uma vez que a publicação seguiu os parâmetros legais e ocorreu na pessoa do advogado habilitado nos autos, inexistindo demonstração de prejuízo concreto a ensejar nulidade.

Reitere-se que o artigo 290 do CPC prevê expressamente:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da inércia da parte intimada para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, é legítima a extinção do feito com base no artigo 290 do CPC. Cita-se, a propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS . DESÍDIA DA PARTE EM RECOLHER DUAS PARCELAS DAS CUSTAS INICIAIS. ADVERTÊNCIA DE QUE O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS IMPLICARIA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito...Ver ementa completaante a falta de pagamento de duas parcelas das custas iniciais. 2. Caberia ao autor seguir promovendo o recolhimento das parcelas das custas cujo parcelamento já havia sido deferido pelo juízo, sobretudo porque na decisão que deferiu o primeiro parcelamento, o autor ficou expressamente advertido que o não recolhimento de qualquer das parcelas implicaria na extinção do feito sem resolução do mérito. 3 . A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA 08023703220198140051, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual c/c Exibição de Contrato com pedido de tutela antecipada. A extinção decorreu da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mesmo após regular intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício implicou preclusão e legitimou a extinção do processo sem julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a parte, mesmo intimada, deixa de comprovar a alegada hipossuficiência . 4. Contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça, cabe agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 101 do CPC. 5 . A ausência de interposição do recurso adequado (agravo de instrumento) acarreta preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria na apelação. 6. A ausência de pagamento das custas iniciais, após intimação, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC . 7. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada diante da ausência de pressupostos de constituição e de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A parte que não interpõe agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça incorre em preclusão; 2. A falta de pagamento das custas iniciais, após intimação, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem julgamento do mérito; 3 . A extinção do feito nos termos dos arts. 290 e 485, IV e VI, do CPC, é legítima quando ausente pressuposto processual essencial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º; 101; 290; 485, IV e VI; 85, § 2º . Lei nº 8.328/2015, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220095046001, Rel . Des. Cavalcante Motta, j. 22.02 .2022. TJ-DF, AC nº 07201361320218070020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j . 01.06.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00293416020128140301 28726772, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS . DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . INDEFERIMENTNO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. Indeferido pedido de justiça gratuita, a parte é intimada para recolher as custas iniciais da ação rescisória, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC . A intimação da parte pare recolhimento das custas prévias do processo se faz na pessoa de seu procurador, não havendo que se falar em intimação pessoal. Descumprindo a medida imposta, impõe-se o indeferimento da inicial, com consequente extinção do feito, sem resolução de mérito.

(TJ-MG - Ação Rescisória: 2401713-05.2022 .8.13.0000 1.0000 .22.240171-3/000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 21/05/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Além disso, o argumento de que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção absoluta de veracidade não se sustenta frente ao artigo 99, §2º, que impõe ao magistrado o dever de verificar os elementos dos autos e, quando presentes indícios de ausência dos requisitos legais, determinar a comprovação.

No caso dos autos, diante da ausência total de resposta da parte mesmo após intimação expressa e específica, mostra-se legítima a manutenção da sentença que extinguiu o feito, por não se tratar de indeferimento sumário e arbitrário, mas de medida tomada após o regular exercício do contraditório.

Por fim, não há que se falar em efeito suspensivo ou risco de dano irreparável, pois a parte teve ampla oportunidade de demonstrar sua condição econômica e não o fez. O eventual interesse em rediscutir o mérito da ação poderá ser renovado em novo processo, desde que atendidos os pressupostos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025